Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705684-58.2021.8.07.0000 Paciente: WELLINGTON MAXIMINO DE JESUS SOARES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WELLINGTON MAXIMINO DE JESUS SOARES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do Paciente. Alega a Impetrante que no presente caso há uma grave ilegalidade que deve ser corrigida, qual seja, a decretação da prisão preventiva de ofício, pois, conforme se verifica na ata da audiência de custódia, o órgão ministerial não requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Aduz que a alteração trazida pela Lei no 13.964 de 2019 modificou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor das decisões que: converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentada na reiteração delitiva (ID 23550806, fls. 41/42) e manteve a prisão preventiva (ID 23550806, fl. 73), não se sobressaíram as ilegalidades apontadas na impetração, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator